Tribunal: TJPA
Processo: 0016489-36.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016489-36.2016.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO, RAIMUNDO LOPES DE ARAUJO

APELADO: ENOR JOSE RIBEIRO, LUCILENE MOTA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA MARIA DA SILVA RIBEIRO, DINAILSON ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As provas dos autos indicam que o veículo conduzido por um dos réus e pertencente ao outro avançou via preferencial atingindo o veículo das vítimas
.

2. O evento morte é suficiente para caracterizar o dano moral passível de reparação sofrido pelos pais que tão bruscamente se viram privados da companhia dos filhos.

3.
Quantum
indenizatório reduzido de 100 (cem) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em vista da diminuta capacidade econômica dos reús, bem como em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO e RAIMUNDO LOPES DE ARAÚJO contra sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito com resultado morte” proposta por DINAILSON ALVES DE OLIVEIRA e outros, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, os Autores, ora apelados, relatam que seus filhos, Arilson Mota de Oliveira e Rosilene Ribeiro Mota, casados entre si, faleceram vítimas de acidente de trânsito causado pelos réus. Afirmam que existe responsabilidade solidária entre o réus, motorista e proprietário do caminhão, sendo que aquele agiu com imprudência ao avançar a via preferencial no cruzamento onde ocorreu a colisão entre os veículos.

Alega ainda que, em consequência do acidente, sente fortes dores na coluna, encontrando-se impossibilitado de trabalhar e de pagar suas contas, inclusive precisou trancar o curso de ensino superior.

Diante disso, os Autores pretendem a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais suportados, em vista da atividade laboral exercida pelas vítimas e o auxílio que prestavam aos autores da ação, além da condenação pelos danos morais suportados em razão da perda precoce dos filhos.

Em sucinta contestação, os réus alegaram a inépcia da petição inicial em vista da ausência de provas dos danos sofridos. No mérito, alegaram a culpa exclusiva das vítimas que não teriam obedecido o sinal de parada obrigatória na via; defendem a exorbitância do valor requerido como indenização e que não há comprovação dos danos sofridos, sejam materiais ou morais

Instruindo o processo, foi realizada audiência na qual foram ouvidas as partes e testemunhas designadas.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos na parte dispositiva:

Julgo parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada por DINAILSON ALVES DE OLIVEIRA, LUCILENE MOTA DE OLIVEIRA, ENOR JOSÉ RIBEIRO e RAIMUNDA MARIA DA SILVA RIBEIRO contra ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO e RAIMUNDO LOPES DE ARAUJO e condeno os réus a pagar ao autor a quantia equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos a título de dano moral, corrigidos pelo INPC e juros de mora a partir do arbitramento, ou seja, a data de hoje. Pela mesma fundamentação julgo improcedente o pedido de dano material. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios do autor, em quinze por cento do valor total da condenação, que suspendo por 05 anos em razão da gratuidade da justiça requerida, a qual defiro. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dos requeridos na parte em que sucumbiram, ou seja, no pedido de dano material, no percentual de 15% do valor requerido a esse título, que suspendo por 05 anos em razão da gratuidade da justiça deferida aos mesmos. Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes por 30 dias. Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos

Inconformados com a sentença, o Réus interpuseram apelação, arguindo a improcedência da ação “já que dúvida alguma restou nos autos, após a produção de prova testemunhai, de que as Vítimas diante de sua inobservância deu causa ao infeliz acidente, ocasionando a excludente de ilicitude, por meio da culpa exclusiva das vítimas”. Rogam o provimento do recurso ou a minoração “do valor arbitrado a título de dano moral, eis que o valor encontrasse desproporcional com a realidade dos Apelantes, uma vez que são pobres, (...) assim como consecutivamente seja considerado, o recebimento por parte dos herdeiros do seguro DPVAT; Assim como às despesas fúnebres”.

Contrarrazões do apelado requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição, em cumprimento a Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida peça Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar a apelação.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Os Recorrentes arguem como fundamento de sua insurgência a existência de culpa exclusiva das vítimas, fato que estaria provado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em audiência perante o Juízo. Contestam também contra a quantia de 200 (duzentos) salários mínimos aplicada pelo juízo
a quo
a título de danos morais, sob o argumento de que é excessiva em razão da condição financeira que ostentam.

No que diz respeito à responsabilidade civil dos recorrentes entendo que está caracterizada. Isso porque o argumento da peça recursal de que a testemunha ouvida em audiência demonstra que a culpa pelo acidente de trânsito foi das vítimas não condiz com o constante dos autos.

Veja-se, os apelantes aduzem que a testemunha afirmou que as vítimas trafegavam na contramão e em alta velocidade (cerca de 80/100 km/h), entretanto, a afirmação da testemunha é que a vítima “conduzia a moto um pouco rápido, em torno de 70/80 km/h; que o local onde o sr Arilson estava conduzindo a moto não era contra-mão; que o Sr Arilson chegou a andar um pouco na contra-mão, mas a batida não foi na contra-mão”. Diante disso vê-se que os recorrentes distorcem o depoimento da testemunha.

Na mesma toada, conforme bem expressado pelo Juízo de origem na sentença, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito “conclui que o veículo V1 infringiu os artigos 28, 176 e 208 do Código de Transito Brasileiro. No caso dos autos o veículo V1 se trata do caminhão conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo (fls. 46 dos autos físicos)”. Ou seja, resta claro que o veículo conduzido por um dos réus avançou via preferencial devidamente sinalizada, fato que também foi descrito pela testemunha ouvida em audiência.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que
''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito
".

Diante disso, é óbvio que o evento morte é suficiente para caracterizar o dano moral passível de reparação sofrido pelos pais que tão bruscamente se viram privados da companhia dos filhos.

Contudo, quanto à tese da Apelante de desproporcionalidade da condenação de 100 salários mínimos para os pais de cada vítima fatal aplicada pelo juízo
a quo
como ressarcimento

de dano moral, entendo que, neste ponto, o recurso merece prosperar.

Isso porque,
no que tange ao
quantum
indenizatório
a título de danos morais, este
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, o magistrado deve ainda se atentar às circunstâncias que envolveram os fatos, bem como levar em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nessa linha de raciocínio, é corolário da razoabilidade a efetividade da prestação jurisdicional. Dito de outro modo, o juiz deve ter cautela para não imputar ao devedor obrigação inexequível e deixar o credor com a sensação de que “ganhou, mas não levou”, além de não alcançar a pacificação da lide, fim que deve ser buscado pelo Poder Judiciário.

No caso, considerando o fundamento acima explanado, entendo que o valor da indenização deve ser minorado tendo em vista que os devedores não aparentam ter condições de arcar com o valor estipulado em sentença. Isso porque cuida-se de pessoas de diminuta capacidade financeira. Pelos elementos coligidos nos autos, o acidente foi causado pelo motorista de um caminhão pertencente ao outro réu, sendo que ambos trabalhavam de forma autônoma, não demonstrando grande poder aquisitivo. As fotos e documentos do caminhão causador do acidente também corroboram a impressão. Afinal, é um veículo fabricado no ano de 1993, cujas imagens demonstram que ele já não ostentava boas condições de manutenção.

Seguindo esse raciocínio, penso que é razoável a redução da quantia dos danos morais para R$ 50.000,00.

Uso como parâmetro os seguintes entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo em recurso especial, sem prévia impugnação no recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, os montantes de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para a genitora e irmã da vítima, respectivamente, não se mostram exorbitantes para compensar o abalo sofrido pela morte da vítima.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1850033/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021)

Diante disso, mantenho a sentença na parte em que condenou os requeridos, ora apelantes em danos morais, porém, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o
quantum
indenizatório de 100 (cem) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os pais da vítima ARILSON MOTA DE OLIVEIRA e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os pais da vítima ROSILENE RIBEIRO MOTA, em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja alterada somente para minorar o
quantum
indenizatório de 100 (cem) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-a em todos seus demais termos
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2022